Tribunal: TJBA
Processo: 0000233-08.2014.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000233-08.2014.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ RENATO BARBOSA MOREIRA JÚNIOR e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MENDES OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. NULIDADE PELA PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. DEMANDA ESTRANHA AO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA O ARBITRAMENTO. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. FEITO CRIMINAL DESPROVIDO DE COMPLEXIDADE EXCEPCIONAL.
TRAMITA
ÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL.

1. O Estado da Bahia interpôs Apelação Criminal contra capítulo específico da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mairi/BA, que, após declarar extinta a punibilidade do réu, acolheu Embargos de Declaração para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa
,
arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. A preliminar de nulidade pela previsão de atuação da Defensoria Pública no âmbito do Tribunal do Júri não deve ser conhecida, tratando-se de matéria completamente estranha aos autos, que sequer envolve demanda de competência do Tribunal do Júri, considerando que se trata de ação penal na qual o acusado foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

3. Quanto à alegação de incompetência do juízo criminal para o arbitramento dos honorários advocatícios, não merece acolhida, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, uma vez nomeado defensor dativo para atuar em processo criminal, os respectivos honorários são legitimamente arbitrados pelo juízo criminal que presidiu o feito, sendo que a sentença proferida, transitada em julgado, constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível. Preliminar rejeitada.

4. No mérito, importa consignar que nem mesmo a não observância do procedimento previsto para a nomeação do advogado, nos termos dos §§1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50, obsta a obrigação do Estado da Bahia em arcar com a obrigação imposta. Nesse sentido, tal vício, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é incapaz de elidir o acerto do magistrado de primeiro grau em nomear o defensor dativo, considerando-se os bens jurídicos envolvidos na seara criminal, sobretudo o direito à defesa e contraditório do acusado, bem como o cerceamento do seu
status libertatis
e a necessidade de uma prestação jurisdicional célere.

5. Ademais, é ônus do Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem parcos recursos (art. 5.º, LXXIV, da CF) e, na ausência ou insuficiência de Defensoria Pública naquela localidade, deve realizar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado, que, à revelia das suas demais obrigações profissionais, atuou na proteção dos direitos do réu e princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, agindo como elemento essencial à efetivação do processo penal.

6. Quanto ao pleito de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, merece provimento. A atuação do causídico na ação penal de origem restringiu-se à prática de dois atos processuais: a apresentação da resposta à acusação e o requerimento de declaração de extinção da punibilidade. Não se constata complexidade jurídica ou fática extraordinária a justificar a fixação de honorários em patamar elevado. O feito tramitou de forma regular, sem intercorrências relevantes ou peculiaridades que demandassem esforço processual incomum. Diante disso, mostra-se desproporcional o valor arbitrado pelo juízo sentenciante, razão pela qual se impõe sua readequação aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade

7. Assim, considerando os critérios relacionados à complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo de tramitação da ação, reduzo para R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários advocatícios devidos pelo recorrente, montante que, sem aviltar e/ou desvalorizar a profissão, se revela mais adequado e proporcional para remunerar os serviços prestados pelo defensor dativo nomeado.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINAR REJEITADA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000233-08.2014.8.05.0158
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
FELIPE MENDES OLIVEIRA
e outros.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente o recurso, rejeitar a preliminar e, nessa extensão, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.

2